Tribunal: STF
Processo: RE 427144
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Plenário, apreciando o Recurso Extraordinário nº 174.478-2/SP, considerou harmônica com a Carta da República a exigência de estorno do crédito do ICMS relativo à entrada de insumos usados na fabricação de produtos cujas saídas foram realizadas com redução da base de cálculo.